Tribunal: TJDFT
Processo: 0728551-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. MANUTENÇAO. PONTOS PRECLUSOS. PARCIAL CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO DE PONTOS NA ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCCESSO CIVIL. HIPÓTESES TAXATIVAS. CONDUTA PROTELATÓRIA. ART. 1.026, § 2o DO CPC. MULTA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PONTOS A SEREM APRECIADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A gratuidade concedida nos autos de origem estende-se aos recursos, mantida até eventual comprovação de alteração de sua capacidade econômico-financeira e eventual revogação. 1.1. “4. Agraciada a parte com o beneplácito da justiça gratuita na ação principal, a benesse se estende a todos os incidentes, lides secundárias e recursos advindos de decisões nela prolatadas, à medida que a gratuidade de justiça compreende todos os atos do processo até decisão final do litígio em todas as instâncias, tornando o beneficiário isento do recolhimento do preparo e custas gerados pelo agravo que interpusera.5. Agravo regimental conhecido e parcialmente provido para contemplação do agravante com a gratuidade de justiça. Unânime” (Acórdão 897984, 20150020212829AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/9/2015, publicado no DJE: 16/10/2015. Pág.: 114).

2. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela e efeito suspensivo interposto contra três decisões. Hipótese em que se define preclusão quanto a pontos que foram objeto de discussão em outro agravo de instrumento (AGI n. 0706119-32.2021.8.07.0000): solidariedade entre os executados e não comprovação da insuficiência da penhora.

3. Ao contrário do alegado pelos agravantes, não há que se falar em necessidade de intimação prévia dos executados acerca de petição do exequente, nomeando bens à penhora: cuida-se de contraditório diferido, ou seja, ocorre após a efetivação da constrição, quando então o executado é intimado para eventualmente impugná-la. Tal previsão é clara e não comporta interpretação diversa, o que autoriza conclusão positiva quanto a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC dada impossibilidade de oposição desse recurso para combater discordância ou para corrigir os fundamentos da decisão; embargos de declaração prestam-se somente a atacar contradição, omissão, obscuridade ou erro material. E se assim é, evidenciada, no ponto, a conduta protelatória dos executados ao opor os embargos. 4.1. Manifestamente protelatório (já que a parte não aponta, de forma consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022 do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida), é caso de subsunção ao que previsto no art. 1.026, § 2o do CPC, razão de aplicabilidade ao embargante de multa sobre o valor atualizado da causa.

5. Pedido dos agravantes deferido para que o magistrado se pronuncie quanto à alegação de contrato de aluguel em nome de terceiro.

6. A decisão pela qual deferida a penhora dos aluguéis ainda não se estabilizou, tendo sido objeto dos segundos embargos de declaração e deste presente agravo de instrumento. Significa dizer que ainda não se iniciou o prazo para impugnação à penhora, não havendo que se falar em desobediência ao §4o do art. 525 do CPC, o qual exige declaração de imediato do valor que se entende correto. Assim, tem-se que contraditória a decisão agravada, configurando vício que pode ser combatido por embargos de declaração (art. 1.022 do CPC). A realidade é que os executados/agravantes não impugnaram a penhora deferida; limitaram-se a opor embargos de declaração e a fazer pedido de chamamento do feito à ordem. Por conseguinte, a segunda condenação à multa por embargos protelatórios não se sustenta, devendo ser afastada, visto que os embargos de ID 97536465 mereciam ser providos em parte dada a contradição.

7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.